Tribunal: TJMT
Processo: 1015521-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por R A DE FARIA E CIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença no 1013706-97.2018.8.11.0041, em que figura como parte contrária BANCO DO BRASIL AS, que indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados junto a conta da empresa executada, ora agravante.
Inconformada, sustenta a Agravante, em síntese, que (i) o valor penhorado é ínfimo, irrisório e demasiadamente reduzido (R$ 16.675,78) em comparação ao valor em execução (R$ 671.177,25); (ii) o gravame implicará proveito econômico irrisório ao banco agravado, e, em contrapartida, medida extremamente gravosa à parte agravante; (iii) pelo princípio da proporcionalidade, revela-se adequado excepcionar o previsto nos artigos 805, parágrafo único, e 833 do CPC, e, consequentemente, determinar a liberação do valor penhorado; (iv) a natureza do crédito perseguido em nada repercute na liberação que ora se procede, pois não tem lugar a penhora diante da baixa efetividade dela derivada.
Anota a presença dos requisitos necessários, pugna pela antecipação da tutela recursal em caráter liminar, para que seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
O feito de origem diz respeito à cumprimento de sentença por meio da qual busca a instituição financeira agravada a satisfação de seu crédito no montante de R$ 671.177,25. Foi bloqueado o valor de R$ 16.675,78.
Não obstante o entendimento dos agravantes, não se verifica a incidência da vedação prevista no artigo 836, do CPC haja vista que o produto da penhora é imediatamente pecuniário, sendo apto a abater parte, ainda que pouco expressiva, da dívida, não configurando situação em que a medida penaliza o devedor, não havendo que se cogitar de sua inutilidade a não ser que fosse quantias realmente ínfimas, consideradas em sentido absoluto, situação não verificada na espécie.
Embora o princípio da menor onerosidade, esculpido no art. 805 do CPC, disponha que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”, a execução se realiza no interesse do credor, que deve ter seu direito satisfeito, atendida a ordem de preferência do art. 835 do CPC.
Assim, não é o caso de afastar a penhora realizada pelo sistema Bacenjud.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =